Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-23.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009800-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HARANN JULIO BORGES DE PAULA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME
SEMIABERTO
–
RECONHECIMENTO DE FALTA
GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO DO
AGRAVANTE

–
1
.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE NO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE

– DESCABIMENTO –

VIOLAÇÃO
DAS CONDIÇÕES
DO CUMPRIMENTO DE PENA
IMPOSTAS
EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

–

ANÁLISE CASUÍSTICA DA GRAVIDADE DA VIOLAÇÃO
– DESCUMPRIMENTO REITERADO
DA MEDIDA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO – 11
(ONZE)
MESES SEM JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – GRAVIDADE EXACERBADA DA VIOLAÇÃO –
2.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inobservância das condições de cumprimento de pena autoriza o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da LEP, devendo a gravidade da violaç
ão

ser
analisada de forma casuística, à luz do princípio da proporcionalidade.
Precedentes.

Não se mostra
desproporcional o reconhecimento da falta grave,
na hipótese em que o
agravante deixou de comparecer em juízo por 11
m
eses, assemelhando-se ao abandono do cumprimento de pena
. Precedente
s
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e deste Tribunal
de Justiça
.

2
.
Agravo
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Harann

Júlio Borges de Paula
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop-MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0008025
-
06.2017.8.11.0040,reconheceu a prática de falta grave no curso da execução, em razão da ausência de comparecimento em juízo para prestar informações de suas atividades.

O agravante, forte
nas razões encontradiças
no ID
89743994

-

p. 5/8, pretende a reforma do
decisum
acima referido, ao argumento de que a ausência de comparecimento em juízo configura falta média, sendo desproporcional o reconhecimento da falta grave, mormente na hipótese em que a referida violação não está expressa no art. 50 da Lei de Execução Penal.

O
agravado
, nas
contrarrazões acostadas
n
o ID
89743994
-

p.
9
/
20
, rechaçou as alegações do agravante, postulando o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação,
a autoridade judicial
manteve
o

aludido
decisum
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
deste

recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do

ID

89743994
-

p. 21
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
92964976
,

manifestou-se pelo desprovimento
do
vertente
agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0008025
-
06.2017.8.11.0040

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena de
6
(
seis
) anos
, 1
(
um) mê
s e
1
0
(
dez
) dias de reclusão, pela prática do crime de
roubo

majorado
; impondo-se asseverar, por importante, que ele

foi instruído, em sede de audiência admonitória, acerca das condições de cumprimento da
sanção
em regime semiaberto

(
ID
89749958

-
p.

80
).

No entanto,
no curso da execução
,
o agravante
descumpriu a condição de cumprimento de pena referente ao comparecimento em juízo para prestar contas de suas atividades
,
entre os meses de novembro de 2018 a agosto de 2019, bem como no mês de dezembro de 2019.

Instada a se manifestar,
a defesa apresentou justificativa afirmando que o
agravante
não p
ô
de comparecer em juízo em razão de suas atividades laborais em uma região rural, fato esse que o impossibilitava de se deslocar até a sede da
c
omarca para prestar informações de suas atividades
(Andamento n.
3
do Processo Executivo de Pena n.
0008025
-
06.2017.8.11.0040
).

Diante das inúmeras violações às regras do regime semiaberto
o
Ministério Público manifestou
-se
pelo não acolhimento das justificativas apresentadas
pelo
agravante
, pugnando pelo reconhecimento da falta grave, haja vista o descumprimento reiterado
, por parte dele,
das condições do regime semiaberto, com a consequente regressão definitiva ao regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ao apreciar o pleito ministerial,
a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo
agravante; reconhecendo, por conseguinte,
o cometimento de falta grave no curso da execução, oportunidade em que determinou a perda de 1/
6
dos dias remido
,

sem
contudo
o

regredi
r
ao regime fechado
.

No
ponto que interessa,
estas são as
assertivas
utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Quanto ao mérito da questão, colhe-se dos autos, que o reeducando, após o início do cumprimento da pena no regime semiaberto em 30.05.2018 (p. 79 - mov. 1.1), deixou de comparecer em Juízo nos meses de novembro de 2018 a agosto de 2019 e dezembro de 2019 (11 meses), valendo ressaltar que
o comparecimento no mês de março de 2020 estava dispensado por meio das Portarias-Conjuntas 247 e 249 da Presidência e Corregedoria do E. TJMT
, por conta da pandemia do novo
coronavírus
, o que gerou o fechamento das portas tanto no Tribunal de Justiça, quanto nas comarcas, funcionando somente por meio de
teletrabalho

(home
office
)
, logo, sua falta no referido mês está devidamente abonada, devendo tal mês ser considerado como pena cumprida no regime semiaberto.

5 - Por outro lado, quanto ao não comparecimento em Juízo nos meses de novembro de 2018 a agosto de 2019 e dezembro de 2019, que, a princípio, se deu por motivo de trabalho,
é

bem
de ver que o cumprimento de uma condição não pode servir de justificativa para o

descumprimento
de outra, sendo impositivo o julgamento de procedência do incidente.

6 - Cabe, por oportuno, ser
ressaltado, que o "comparecimento em juízo" é uma das condições mais importantes a que ficam submetidos
os
reeducandos
nos regimes semiaberto e aberto, pois é através dos comparecimentos que o Juízo da Execução Penal obtém informações dos próprios quanto às suas vidas em sociedade, especialmente porque cumprem as penas, nesses regimes, praticamente livres, trabalhando e pernoitando em suas casas.

Mesmo assim este Juízo tem sido complacente no julgamento dos casos, quando o "não comparecimento" ocorre eventualmente, pois muitos fatores podem acontecer, notadamente por problemas relacionados ao trabalho, e nessa linha de entendimento tem sido considerado como pena média, e aplicado como consequência apenas a não computação como pena cumprida. Ocorre que no caso presente esse entendimento é inaplicável, já que o reeducando
ficou
11 (onze) meses ininterruptos sem comparecer, equivalendo a verdadeiro abandono do cumprimento da pena.

7 - Assim, não tendo o reeducando
comprovado a impossibilidade de comparecer em Juízo
para prestar informações e justificar suas atividades, e considerando o longo período que ficou sem dar satisfações à justiça criminal, em consonância com o r. parecer ministerial,
julgo procedente o incidente de execução
,
reconhecendo na espécie que se configurou falta grave
, consequentemente, os meses que não houve comparecimento não deverá
serem
computados como pena cumprida, bem como deverá ser alterado o marco inicial para o recebimento de novos benefícios pelo reeducando, que passa a ser o mês de seu último não comparecimento (12/2019), e declaro a perda de 1/6 (um sexto) de eventuais dias remidos.

Por entender, no entanto, que haveria uma desproporcionalidade não condizente com os ditames de justiça,
é mantido o reeducando no regime semiaberto

[...]
(
A
ndamento n.
19
do
Processo Executivo de Pena n.
0008025
-
06.2017.8.11.0040
).

Destaques

no

original

Conforme relatado, o agravante postula
a
reforma da decisão combatida, ao argumento de que é desproporcional o
reconhecimento
de falta grave
pelo
seu
não comparecimento em juízo para prestar informações de suas atividades, sendo mais consentânea a caracterização de falta média, notadamente na hipótese em que a referida violação não está expressa no art. 50 da Lei de Execução Penal
.

Entretanto
,
não obstante as asserções deduzidas pelo agravante
,
é
imperioso
concluir que
a decisão invectivada está escorreita
,
porque, ao contrário do sustentado

por ele
,
o descumprimento das condições de cumprimento de pena
implica o reconhecimento de
falta grave
, tal como preconiza
o
art. 50,
inciso
V,
da Lei n. 7.210/84
,

assim
redigido
:

Art. 50.
Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...
]

V -
descumprir
, no regime aberto, as condições imp
ostas
;

[...]
.
Negritamos

Assim, d
a
leitura

do texto legal
acima
reproduzido, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza
o

reconhec
imento

de
falta grave em razão do descumprimento das condições de regime impostas
,

revelando, dessa forma,
a

inconsistência
da pretensão
de acolhimento das justificativas apresentadas
pelo agravante
.

Outrossim
, a despeito do art. 50,
inciso
V,
da Lei de Execução Penal,

acima referido,
mencionar as condições do regime aberto, é cediço que, diante da ausência de
colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos

próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto
,
o cumprimento da pena em regime
intermediário
deve ser harmonizado com as condições do regime aberto, nos termos do
aresto
do Recurso Extraordinário 641.320/RS e da Súmula Vinculante n. 56.

Por outro
viés
, quanto
à
tese de desproporcionalidade do reconhecimento de falta grave
sustentada pelo agravante
,
é
importante
destacar que este Tribunal de Justiça tem utilizado o juízo de razoabilidade na hipótese de descumprimento da
s
condiç
ões de cumprimento de pena
, devendo cada situação ser analisada casuisticamente
.

A propósito
, veja-se este julgado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CONSISTENTE NO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, COM A INCIDÊNCIA DOS RESPECTIVOS EFEITOS – INVIABILIDADE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES PELO
REEDUCANDO –DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE A TRANSGRESSÃO COMETIDA E AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS DO RECONHECIMENTO DA FALTA MAIS GRAVOSA – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA FALTA MÉDIA E DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime intermediário em prisão domiciliar, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função
ressocializadora
da execução penal
.

2
. Na hipótese, não sendo as violações de exacerbada gravidade e havendo o adimplemento substancial das condições do regime semiaberto pelo agravado, uma vez que o comparecimento dele em juízo é a regra, e não a exceção, tanto que já se encontra no regime aberto, afigura-se razoável e proporcional o reconhecimento da falta média pelo juízo a quo, bem como o
sancionamento
do apenado apenas com o desconto, no cômputo do tempo
de pena cumprida, dos meses em que não compareceu em juízo, não havendo falar em reforma da decisão. (Precedentes do TJMT).

3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

4. Agravo ministerial conhecido e desprovido
.
(N.U 0003894-78.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 03/07/2020)
.
Destacamos

No entanto,
no caso destes autos, como visto linhas volvidas,
o agravante deixou de comparecer
em juízo
por
11

meses
, entre
novembro de 2018 a agosto de 2019, bem como no mês de dezembro de 2019
.
Logo
, em que pese
à
ausência de
justificação das atividades
não implique no reconhecimento automático da fal
ta grave, na
espécie
em que se verifica a gravidade exacerbada da violação, que se assemelha ao abandono do cumprimento da pena, não
há que se falar

em
falta média.

Nesse sentido
, com efeito, é
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. TIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não-conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - É assente nesta
eg
. Corte Superior que "Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos" (HC n. 380.077/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro,
DJe
de 6/11/2017).

III -
Escorreito o posicionamento adotado pelo
eg
. Tribunal a quo, ao não considerar como pena efetivamente cumprida o período de 18/11/2018 a 28/5/2019, no qual o apenado se furtou ao comparecimento periódico em juízo - se quedando incurso em falta grave: descumprimento das condições impostas no regime aberto, prevista no art. 50, V, da Lei de Execuções Penais
.

Habeas Corpus não conhecido.

(
HC 659.468/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
.
Negritamos

Por sua vez,

este
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
não discrepa do
entendimento acima resumido, consoante se vê dos julgados abaixo resumido
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO CAUTELAR - CONVERSÃO EM DEFINITIVA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE INEXISTENTE – CONFISSÃO DO AGRAVANTE NA PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - JUSTIFICATIVAS IINIDÔNEAS POR FALTA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
OBSERVADOS - AGRAVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Não há ilegalidade na decisão em que se reconheceu a falta grave e se determinou a regressão definitiva do regime prisional se, além de não haver nos autos físicos, no Sistema SEEU/MT e no sitio do TJ
, nenhuma averbação informando sobre o comparecimento mensal do reeducando em juízo, o próprio agravante confirmou, ao tempo de seu interrogatório, em audiência de justificação e na presença do seu defensor, que não estava cumprindo a condição que lhe fora imposta.

Assim, realizada a audiência de justificação, e tendo o reeducando a oportunidade de se apresentar, acompanhado do seu advogado constituído e justificar-se sobre a transgressão imputada, não há razões para se reconhecer qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
(
N.U 1026650-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – EXPRESSAS PREVISÕES LEGAIS – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de condições impostas
, caracteriza
violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, caracterizando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante
.

(N.U 1011914-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)

Destacamos

Destarte
,
no caso em debate,
não resta a menor dúvida
que o
magistrado

observou o princípio da proporcionalidade, ao reconhecer o cometimento da prática de falta grave
por parte do agravante
, alterando o marco para a progressão de regime, bem como determinando o perdimento de 1/6 dos dias remidos
,
sem
, contudo, o
regredi
r
ao regime fechado de cumprimento de pena.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Harann
Júlio Borges de Paula
,
mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021